Tribunal: TJPA
Processo: 0000464-84.2015.8.14.0017
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0000464-84.2015.8.14.0017

RECORRENTE: ALEXANDRO DE SOUSA SILVA

RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO (ART. 121, § 2º, II E IV, C/C ART. 14 DO CPB). REFORMA DA SENTENÇA. SOB A ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI.
NÃO ACOLHIMENTO
.

DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME DE LESÃO CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA DE PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A decisão de pronúncia configura mero juízo de admissibilidade da acusação, não pressupondo, portanto, a certeza da culpa. Havendo nos autos provas de materialidade do fato e ainda indícios suficientes de sua autoria, nos termos do art. 413 do CPP, o réu há de ser pronunciado, com a consequente remessa dos autos ao Tribunal do Júri.

2.
Pleito de desclassificação.
Imperiosa se mostra a certeza da ausência do
animus necandi
, o que não restou comprovado nos autos, de forma clara e induvidosa. Devendo a causa ser submetida à apreciação do Conselho de Sentença.

3. Recurso improvido.
Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em
CONHECER O RECURSO E NEGAR
-LHE
PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado no ano de 2024 pela 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão presidida pelo Exmo.
Pedro Pinheiro Sotero
.

Belém (PA), .... de ................ de 2024
.

Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
0000464-84.2015.8.14.0017

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO

2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA/PA

RECORRENTE: ALEXANDRO DE SOUSA SILVA

ADVOGADO:
LIANE BENCHIMOL DE MATOS ALBANO – DEFENSORIA PÚBLICA

RECORRIDOS: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES

REVISORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATOR: Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

O presente Recurso em Sentido Estrito foi interposto pela defesa de
ALEXANDRO DE SOUSA SILVA
contra sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Conceição do Araguaia, pronunciando o recorrente a julgamento pelo do Tribunal do Juri, pelo suposto cometimento do delito tipificado no
artigo 121, § 2º, II, IV, c/c artigo 14, do CPB
(Tentativa de homicídio qualificado, por motivo fútil, com recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido).

Consta dos autos, em síntese, que ALEXANDRO

e a vítima estariam ingerindo bebida alcoólica na casa desta quando, em determinado momento, o recorrente pediu para alguém emprestar uma moto para ele ir até o fórum assinar documentação.

Em virtude de ter bebido muito, ninguém atendeu à solicitação, ficando o recorrente aborrecido.

Neste interim, começou a discutir com sua esposa JULIETE e esta começou a chorar. Ato contínuo, JOÃO CONCEIÇÃO (a vítima), defendeu a filha falando para o acusado:

“
olha esquerdinha, tu tá fazendo minha filha sofrer muito, mas de hoje em diante não vai mais não”
.

Nessa hora, o réu se armou de uma “lima” pontiaguda e desferiu o golpe no tórax de JOÃO, região próxima ao coração. Após o cometimento do delito, o réu saiu do local.

- Denúncia oferecida dia: 12/02/2015 (id. 12246083, p. 1/4)

- Denúncia recebida dia: 24/02/2015 (id. 12246083, p. 8)

- Sentença de pronúncia prolatada dia: 16/11/2017 (id. 12246091, p. 5/12)

A defesa interpôs recurso em sentido estrito onde pugna pela
desclassificação do crime de tentativa de homicídio qualificado para o delito de lesão corporal, previsto no art. 129, caput, do Código Penal, conforme doc. ID 9944045, fl. 66, sob a alegação de ausência de
animus necandi.

Em contrarrazões recursais (id.12246094, p. 9/13), o Ministério Público em primeiro grau, pugnou pelo não provimento do recurso.

Em juízo de retratação (id. 12246097, p. 6), o Juízo
a quo
manteve a decisão de pronúncia.

O
MP
de 2º grau, manifestou-se pelo conhecimento e denegação.

É o relatório.

Belém, ..... de ........ de 2024.

PEDRO
PINHEIRO
SOTERO

Relator

VOTO

VOTO E SUA FUNDAMENTAÇÃO

Em sede de juízo de admissibilidade, observa-se estarem preenchidos os pressupostos processuais objetivos e subjetivos necessários à apreciação do recurso interposto, razão pela qual deve ser conhecido.

I.

DO MÉRITO:

Pugna a defesa técnica do réu pela reforma da sentença de pronúncia e pela desclassificação de crime de homicídio qualificado tentado, para o crime de lesão corporal, alegando ausência de
animus necandi.

De antemão, adverbo não assistir razão ao recorrente.

Na presente fase processual dois requisitos são suficientes para o submeter o fato à apreciação do Conselho de Sentença, quais sejam: materialidade e indícios de autoria.

Prevalece nesta fase o princípio do
jus accusationis
(direito de acusar), consubstanciado no brocardo
in dubio pro societate
, de forma que a dúvida razoável acerca da autoria delitiva enseja a submissão do caso controvertido ao Colegiado Popular, órgão responsável por perquirir, em profundidade a prova angariada nos autos.

Sobre a decisão de pronúncia, diz o art. 413 do CPP:

Art. 413.
O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.
(Redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008)

§ 1
o
. A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.
(Incluído pela Lei nº 11.689, de 2008)

Sobre o assunto, com propriedade, doutrina Nucci:

“decisão de pronúncia, é a decisão interlocutória mista, que julga admissível a acusação, remetendo o caso à apreciação do Tribunal do Júri. Trata-se de decisão de natureza mista, pois encerra a fase de formação da culpa, inaugurando a fase de preparação do plenário, que levará ao julgamento de mérito. Embora se trate de decisão interlocutória, a pronúncia mantém a estrutura de uma sentença, ou seja, deve conter o relatório, a fundamentação e o dispositivo.” (NUCCI, Guilherme de Souza, Tribunal do júri– 6. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2015. p.78)

Segundo a doutrina de Távora:

“A pronúncia é uma decisão com fundamentação técnica. Não deve tecer valorações subjetivas em prol de uma parte ou de outra. As teses de acusação e da defesa não são rechaçadas na totalidade. O juiz da instrução preliminar deve fazer menção à viabilidade da imputação e à impossibilidade de se reconhecer, naquele momento, as teses que justificariam a imediata absolvição. É o júri o juiz dos fatos e a pronúncia fará um recorte deles, admitindo os que se sustentam e recusando aqueles evidentemente improcedentes.” (2021, p. 1190)

Ainda, neste contexto, cabe ressaltar, que os julgamentos de crimes dolosos contra a vida, sejam eles tentados ou consumados, são de competência Constitucional do Tribunal do Juri consoante art. 5º, XXXVIII, alínea “d” da Constituição Federal.

Assim, podem ser inseridas na decisão de pronúncia, as causas que permitem a aferição do tipo penal por extensão, compondo o próprio tipo base, como a tentativa, por exemplo. (art. 14, § 2º, CP).

Dessa feita, ao juiz primevo cabe apenas um juízo de prelibação, onde analisa a existência de provas de materialidade e indícios suficientes de autoria e a indicação do dispositivo legal em que julga incurso o acusado, especificando as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.

Em outras palavras,
"na pronúncia não se faz necessário um juízo de certeza acerca da existência e da autoria do crime, sendo bastante a verificação de indícios, já que todas as acusações que tenham ao menos possibilidade de procedência, deverão ser submetidas ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, com esteio no art. 408 do Código de Processo Penal.”
[1]
.

In casu, verificam-se nos autos a materialidade e indícios suficientes de autoria delitiva através do depoimento da vítima, do depoimento do

réu, dos depoimentos das testemunhas, tanto em sede policial, quanto em juízo, bem como pelo laudo de corpo de delito (id. 12246080, p.9).

Em sede policial, as testemunhas contaram os fatos, de forma clara e concisa.

Depoimento da vítima, JOÃO CONCEIÇÃO (Id. 12246076):

“que ALEXANDRO convive maritalmente com sua filha JULIETE; que ALEXANDRO e JULIETE foram morar na sua propriedade; que ALEXANDRO chegou na propriedade alegando que queria trabalhar, ajudando-o nas atividades rurais; que havia acabado de entrar em liberdade condicional vindo presídio de Redenção; (...) que no dia dos fatos, o réu passou a ingerir bebidas alcoólicas e a se desentender com JULIETE; que ele disse para ALEXANDRO que era para ele não maltratar a sua filha JULIETE; que por ter sido chamado atenção o réu lhe furou com uma “lima” na direção do tórax do lado esquerdo, fugindo logo em seguida após o golpe e retornando em seguida para o local, sendo atingido por disparos de uma espingarda desferidos por IAGO, genro do depoente; que ele atirou porque ele estava com medo de uma nova ação do acusado para com a vítima.”

Depoimento da esposa da vítima, DOMINGAS DE LOURDES FLORENTINO (Id. 12246075, P.2):

“que estava dentro do quarto quando escutou o grito de sua filha JULIETE dizendo: “mãe o ALEXANDRO matou meu pai; que nesse momento presenciou o marido deitar ensanguentado na cama; que providenciou um rolo de fumo e agua ardente para colocar por cima do buraco; que sua filha lhe disse que ALEXANDRO usou uma lima de aço para golpear JOÃO; que foi de surpresa e com vontade de matar””

Depoimento do réu, ALEXANDRO DE SOUSA SILVA (Id. 12246076, p. 5):

“que estava na fazenda de seu sogro JOÃO CONCEIÇÃO; que na data dos fatos teria se embriagado e “por causa de cachaça” o interrogado começou a discutir com JOÂO, ocasião em que pegou a lima e deu um golpe no peito dela; que teria conhecimento que sua conduta poderia ter matado seu sogro; que afirma ter tentado matar o sogro (...)”

Exceto pelo depoimento do recorrente, que em juízo alegou que não teve intensão de ceifar a vida de seu sogro, nota-se que os demais depoimentos foram corroborados em Juízo.

O pleito de desclassificação para o crime de lesão corporal não pode prosperar haja vista que o animus necandi
não restou comprovado de forma clara e induvidosa, impondo-se profunda imersão no contexto probatório, devendo a causa ser submetida à apreciação do Conselho de Sentença.

vejamos a Jurisprudência Pátria:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL EM 1º GRAU. REFORMA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. ALEGADA AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI NÃO EVIDENCIADA NOS AUTOS. DÚVIDA A SER DIRIMIDA PELO JÚRI. ACÓRDÃO CONSOANTE A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCURSÃO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "a desclassificação da infração penal de homicídio tentado qualificado para lesão corporal leve só seria admissível se nenhuma dúvida houvesse quanto à inexistência de dolo" (AgRg no AgRg no REsp n. 1.313.940/SP, relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, julgado em 23/4/2013, DJe de 30/4/2013), sob pena de afronta à soberania do Júri. 2. De qualquer sorte, a pretendida revisão do julgado, com vistas à desclassificação do delito, por alegada ausência de animus necandi, não se coaduna com a via do especial, por demandar revolvimento do acervo fático-probatório, vedado, a teor da Súmula 7/STJ. Precedentes. 3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp: 2102683 TO 2022/0101233-2, Data de Julgamento: 23/08/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/08/2022)

PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DUAS VÍTIMAS. MOTIVO TORPE. ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA. IMPROCEDENTE. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PLEITO DESCLASSIFICATÓRIO PARA LESÃO CORPORAL. AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. PRESERVAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. SENTENÇA DEVIDAMENTE MOTIVADA. MANTENÇA NECESSÁRIA. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONHECIDO E DESPROVIDO. 2. Sabe-se que a sentença de pronúncia criminal encerra mero juízo de admissibilidade da acusação, logo, não se demanda certeza da autoria do crime, mas apenas a existência de elementos que despertem dúvida ao julgador, já que nesta fase processual vigora o princípio do in dubio pro societate, segundo o qual, em caso de incerteza, o favorecimento é do Estado, cabendo ao Tribunal do Júri a competência constitucional para a apreciação meritória da pretensão penal, mediante o exame aprofundado do conjunto probatório. Precedentes. 9. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-AM - RSE: 00005376120138047500 Tefé, Relator: Vânia Maria Marques Marinho, Data de Julgamento: 16/11/2022, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 16/11/2022).

Ante o exposto
CONHEÇO
do presente recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença de pronúncia.

É como voto.

Belém, ..... de ........ de 2024.

PEDRO
PINHEIRO
SOTERO

Relator

Belém, 08/05/2024